Tribunal: TJES
Processo: 5000013-80.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade; Nulidade - Intimação Sem Observância das Prescrições Legais
Data de julgamento: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000013-80.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE CARLOS REINOSO e outros
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por IVETE MARIA SALVE REINOSO e JOSÉ CARLOS REINOSO em face da decisão id 943979, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca da Alegre, que, nos autos do “execução extrajudicial” nº 0000253-90.2017.8.08.0002, rejeitou a exceção de pré-executividade por si oposta, determinando o regular prosseguimento dos atos expropriatórios.

Pelas razões recursais (id 943962), pugnam os Agravantes pela reforma da decisão vergastada, sustentando, em síntese, (1) que o processo executivo deve ser suspenso em razão do falecimento de um dos executados; (2) que o processo executivo deve ser extinto por ausência de interesse de agir adequação; (3) que deve ser reconhecida a impenhorabilidade do bem imóvel objeto da constrição, por se tratar de pequena propriedade rural.

A MMª. Juíza de Direito
a quo
prestou as informações de praxe (id 1051130).

Embora devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Determino,
ad cautelam
, a suspensão do curso da
“
execução extrajudicial”
nº
0000253-90.2017.8.08.0002 até a conclusão do julgamento do presente recurso de agravo de instrumento, do que deverá ser a MMª. Juíza de Direito
a quo
comunicada, com urgência, por malote digital
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 29 de Outubro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por IVETE MARIA SALVE REINOSO e JOSÉ CARLOS REINOSO em face da decisão id 943979, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca da Alegre, que, nos autos do “execução extrajudicial” nº 0000253-90.2017.8.08.0002, rejeitou a exceção de pré-executividade por si oposta, determinando o regular prosseguimento dos atos expropriatórios.

Pelas razões recursais (id 943962), pugnam os Agravantes pela reforma da decisão vergastada, sustentando, em síntese, (1) que o processo executivo deve ser suspenso em razão do falecimento de um dos executados; (2) que o processo executivo deve ser extinto por ausência de interesse adequação; (3) que deve ser reconhecida a impenhorabilidade do bem objeto da constrição, por se tratar de pequena propriedade rural.

Pois bem.

Para melhor compreensão da
quaestio iuris
, mister realizar breve resumo dos fatos subjacentes.

O Agravado BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A ajuizou a “execução extrajudicial” nº 0000253-90.2017.8.08.0002 em face de JOSÉ CARLOS REINOSO e OUTROS, alegando mora parcial quanto ao pagamento das prestações acordadas na Cédula de Crédito Bancário nº 10.138.001560-7, emitida em 02.02.2010, com vencimento final para 20.11.2015, no valor de R$ 32.967,00 (trinta e dois mil, novecentos e sessenta e sete reais).

Por ocasião do ajuizamento do processo executivo, o saldo devedor apurado era de R$ 18.438,86 (dezoito mil, quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e seis centavos), sendo este o valor do débito exequendo em 18.10.2016.

Ajuizada a demanda executiva, o Agravado indicou à penhora o imóvel denominado "Fazenda Boa Esperança", situado no distrito de Anutiba, Município de Alegre, registrado no CRGI do 1º Ofício de Alegre/ES, matrícula 9154, tendo como proprietário o Agravante José Carlos Reinoso, casado com a Agravante Ivete Maria Salve Reinoso.

Após a citação, efetivou-se a penhora do bem imóvel indicado nos termos do auto id 943972 (fls. 11), lavrado por Oficial de Justiça na data de 02.05.2017.

Em seguimento, foi o bem imóvel arrematado em leilão judicial, quando os Agravantes opuseram a “exceção de pré-executividade” rejeitada pela decisão objeto do presente recurso de agravo de instrumento.

De início, os Agravantes alegam que o feito de origem deve ser suspenso nos termos do art. 313, inciso. I, do Código de Processo Civil, em razão de falecimento de um dos executados, reconhecendo-se, por consequência, a nulidade dos atos processuais realizados.

A MMª. Juíza de Direito
a quo
afastou a nulidade apontada, consignando que “
a
pós a
notícia
de falecimento do Sr. José de Souza Eleutério nenhum ato expropriatório foi praticado em face dos seus bens
” e que, “
c
om relação demais requeridos, todos os atos praticados, sejam eles expropriatórios ou não, foram devidamente cientificados, de modo a possibilitar o contraditório e a ampla defesa
.”

Com efeito, havendo mais de um devedor no polo passivo da demanda executiva, a morte de um deles não causa a suspensão do curso da demanda, mas, apenas e tão somente, dos atos relativos ao patrimônio da parte falecida.

Neste sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça no recurso especial nº 1.328.760, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO. FALECIMENTO DE UM DOS DEVEDORES
. INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
BEM PENHORADO DE PROPRIEDADE DE OUTRO DEVEDOR.
PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Com a morte do devedor, o exequente, no caso, a Fazenda Estadual, deve realizar diligências para correção da sujeição passiva, verificar a existência de inventário, partilha ou bens sobre os quais possa recair a execução, procedendo na forma dos arts. 265, I e 988, VI e IX do CPC ou do art. 4o. II e IV da Lei 6.830/80 e 131, II e III do CPC; nesses casos, o maior interessado é o ente público, em razão do crédito que tem a receber.

2. Existindo mais de um devedor, todos coobrigados - no caso concreto a execução foi proposta contra a Massa Falida da Casa do Rádio, Humberto Rodrigues e Jairo Rodrigues - o falecimento de um deles no curso da demanda não impede o prosseguimento da execução contra os demais, podendo o exequente arcar com os ônus de não ter providenciado, a tempo e modo, a substituição processual do falecido pelo seu espólio ou pelos seus herdeiros.

3. Dest'arte, na hipótese, não há notícia de que o falecido possuísse bens suscetíveis de abertura de inventário, afirmação corroborada pelo próprio recorrente; o bem constrito no processo executivo não lhe pertencia, razão pela qual a nulidade alegada, por ausência de suspensão do processo e habilitação dos sucessores, tempos depois do falecimento, carece de fundamento fático e atentaria contra o princípio da segurança jurídica e da celeridade processual.

4. Mesmo que se admitisse o autor como sucessor ou assistente no feito executivo, prosseguiria no processo a partir da fase em que este se encontra, sendo certo que o recorrente não conseguiu demonstrar qualquer prejuízo que tenha sofrido em razão do procedimento adotado, tendo em vista, inclusive, as diversas impugnações ofertadas no curso do processo executivo pelos demais executados.

5. Esta Corte tem se orientado pelo prestígio dos princípios da segurança jurídica e da celeridade processual, mitigando a necessidade de suspensão automática do processo por falecimento de uma das partes quando existente litisconsórcio passivo, mormente ante a ausência de comprovado prejuízo para os herdeiros do de cujus, como no caso concreto, em que o bem penhorado pertence a outro executado, sem prejuízo da promoção das ações ordinárias cabíveis (REsp. 616.145/PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ 10.10.2005 e REsp. 767.186/RJ, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ 19.09.2005.

6. Recurso Especial desprovido.”

Os Agravantes alegam, ainda, que o processo executivo deve ser extinto por ausência de interesse de agir adequação.

Aduzem os Agravantes, neste particular, que não reconhecem a “
dívida, haja vista inexistir nos autos qualquer comprovação de que a quantia firmada na inicial corresponda com a realmente depositada em sua conta
” (id 943962, fls. 20).

Consoante cediço, “
o que caracteriza o interesse processual ou interesse de agir é o binômio necessidade-adequação; necessidade concreta da atividade jurisdicional e adequação de provimento e procedimento desejados
” (recurso especial nº 659.139, de relatoria da Exmª. Srª. Ministra Nancy Andrighi).

No caso, a pretensão executiva funda-se na mora quanto ao pagamento das prestações pactuadas em Cédula de Crédito Bancário, que, nos termos do art. 28, da Lei Federal nº 10.931/2004, é título executivo extrajudicial.

Deste modo, não resta caracterizada a inadequação da via eleita pelo Agravado ao ajuizar a execução extrajudicial.

Eventual questão relativa à liberação, ou não, do crédito contratado, além de demandar ampla dilação probatória incompatível com a “exceção de pré-executividade”, não é fundamento para a aventada inadequação processual.

Por fim, os Agravantes alegam que a decisão vergastada deve ser reformada na parte em que afastou a tese de impenhorabilidade da pequena propriedade rural levada a leilão.

Nesta senda, sobreleva ressaltar que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural é matéria de ordem pública, podendo, portanto, ser arguida em sede de exceção de pré-executividade.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inc. XXVI, dispõe que a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento.

A impenhorabilidade da pequena propriedade rural também é prevista no Estatuto Processual Civil, consoante disposto em seu art. 833, inc. VIII, in verbis:

“Art. 833 - São impenhoráveis:

(...)

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

(...)”

Neste mesmo sentido a pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante ilustra o seguinte aresto:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - IMPENHORABILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA EXEQUENTE.

1. Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que "o imóvel que se enquadra como pequena propriedade rural, indispensável à sobrevivência do agricultor e de sua família, é impenhorável, consoante disposto no parágrafo 2º do artigo 4º da Lei n. 8.009/1990, norma cogente e de ordem pública que tem por escopo a proteção do bem de família, calcado no direito fundamental à moradia" (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 222936/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 26/02/2014).

2. "A pequena propriedade rural, trabalhada pela família, é impenhorável, ainda que dada pelos proprietários em garantia hipotecária para financiamento da atividade produtiva. Artigos 649, VIII, do Código de Processo Civil, e 5º, XXVI, da Constituição Federal." (REsp 1368404/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 23/11/2015) 3. Agravo interno desprovido.”

(AgInt nos EDcl no AREsp 832.464/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)

Para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, quais sejam: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (iii) que seja explorado pela família.

Ocorre que, até o momento, não há uma lei definindo o que seja pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade. Diante da lacuna legislativa, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem utilizado o conceito estabelecido na Lei Federal nº 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária, dispondo, em seu art. 4ª, II, alínea “a”, que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural “de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento”.

A MMª. Juíza de Direito
a quo
consignou na decisão vergastada que o imóvel penhorado, por possui apenas 4,9 hectares, amolda-se no conceito de pequena propriedade rural quanto à sua dimensão, pois que cada módulo fiscal no Município de Alegre corresponde a vinte e quatro hectares, sendo, portanto, muito superior ao imóvel penhorado.

Todavia, a magistrada
a quo
entendeu que não restou comprovado, na via da “exceção de pré-executividade”, que a pequena propriedade rural seja explorada pelo devedor e sua família.

Após examinar os autos, no entanto, cheguei à conclusão diversa, pelas razões que passo a expor.

Extrai-se dos autos elementos de prova que convencem que a pequena propriedade rural objeto da penhora é utilizada pelos Agravantes para agricultura e subsistência familiar.

Registre-se, de início, que o endereço do devedor, declinado no contrato (id 943968, fls. 15), é o mesmo do imóvel indicado à penhora pelo Agravado na petição inicial do processo executivo, qual seja, a propriedade localizada em Capoeirinha, distrito Anutiba, no Município de Alegre.

Ademais, verifica-se que o mandado de citação do Agravante foi cumprida no imóvel penhorado (id 943972, fls. 06/07 e 10/11), portanto, utilizado com finalidade residencial do devedor e sua família, o que corrobora a informação constante da Cédula de Crédito Bancário.

Nesta senda, convém ressaltar que o crédito objeto da Cédula de Crédito Bancário firmado tem por finalidade “financiamento de crédito rural” para investimento no imóvel rural objeto da penhora com vistas à implantação de sistema de irrigação que, inclusive, serviu (o sistema de irrigação) como garantia do contrato mediante pactuação de penhor.

Por fim, a linha de crédito concedida pela referida Cédula de Crédito Bancário é oriunda do PRONAF – “Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar
”, criado em 1996, que exige o preenchimento de requisitos pelo pequeno agricultor solicitante do crédito, dentre eles, a dedicação à agricultura familiar.

Neste contexto, tais elementos evidenciam que a pequena propriedade rural objeto da penhora é explorada pelo devedor e sua família para própria subsistência, razão pela qual é de se reconhecer a impenhorabilidade do referido bem imóvel, conforme disposto no art. 833, inc. VIII, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para reformar a decisão vergastada e reconhecer a impenhorabilidade do bem imóvel objeto da penhora realizada nos autos da “execução extrajudicial” nº 0000253-90.2017.8.08.0002, matrícula 9154, conforme disposto no art. 833, inc. VIII, do Código de Processo Civil, restando sem efeito os atos de leilão judicial do bem.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000013-80.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: IVETE MARIA SALVE REINOSO E OUTRO

AGRAVADO: BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MORTE DE UM DOS EXECUTADOS – SUSPENSÃO DO PROCESSO – DESNECESSIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – IMPOSSIBILIDADE – IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO.

1. Havendo mais de um devedor no polo passivo da demanda executiva, a morte de um deles não causa a suspensão do curso do processo executivo, mas, apenas e tão somente, dos atos relativos ao patrimônio da parte falecida.

2. A Cédula de Crédito Bancário, nos termos do art. 28, da Lei Federal nº 10.931/2004, é título executivo extrajudicial.

3. Para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, quais sejam: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (iii) que seja explorado pela família.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que são Agravantes IVETE MARIA SALVE REINOSO E OUTRO e que é Agravado BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.